Tribunal: TJSP
Processo: 0000047-42.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÕES – Roubo circunstanciado – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados reconhecidos pelo ofendido na fase policial – Palavra da vítima corroborada pelo relato do policial prestado em juízo – Provas colhidas durante o inquérito policial convalidadas por aquelas produzidas sob o crivo do contraditórios – Validade – Condenação de

Ementa:
APELAÇÕES – Roubo circunstanciado – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Acusados reconhecidos pelo ofendido na fase policial – Palavra da vítima corroborada pelo relato do policial prestado em juízo – Provas colhidas durante o inquérito policial convalidadas por aquelas produzidas sob o crivo do contraditórios – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria das penas – Penas-base no mínimo – Menoridade relativa – Impossibilidade de redução abaixo do piso – Súmula 231 do C. STJ – Reprimendas elevadas em 3/8 pelas majorantes – Acréscimo adequado à maior reprovabilidade da conduta – Entendimento firmado pela maioria desta C. Turma julgadora – Regime inicial fechado – Manutenção – Pluralidade de agentes e restrição de liberdade da vítima – Gravidade concreta do delito demanda resposta estatal mais enérgica para sua repreensão – Sentença mantida -Vencido parcialmente o Relator.
Recursos não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000047-42.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR e GUSTAVO ARAUJO FERRAZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos interpostos por Alexandro da Silva Oliveira Júnior e
Gustavo Araújo Ferraz, vencido o Exmo. Rel. Sorteado que dava parcial provimento
para reduzir a pena dos réus ao patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida,
no mais, a r. sentença atacada e continuará com o acórdão. Fará declaração de voto
vencedor o revisor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000047-42.2018.8.26.0228
Apelantes: ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR e GUSTAVO
ARAUJO FERRAZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50.295
APELAÇÕES – Roubo circunstanciado – Recurso da defesa –
Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas –
Acusados reconhecidos pelo ofendido na fase policial – Palavra da vítima
corroborada pelo relato do policial prestado em juízo – Provas colhidas
durante o inquérito policial convalidadas por aquelas produzidas sob o
crivo do contraditórios – Validade – Condenação de rigor.
Dosimetria das penas – Penas-base no mínimo Menoridade relativa
Impossibilidade de redução abaixo do piso Súmula 231 do C. STJ
Reprimendas elevadas em 3/8 pelas majorantes Acréscimo adequado à
maior reprovabilidade da conduta Entendimento firmado pela maioria
desta C. Turma julgadora Regime inicial fechado Manutenção
Pluralidade de agentes e restrição de liberdade da vítima Gravidade
concreta do delito demanda resposta estatal mais enérgica para sua
repreensão Sentença mantida -Vencido parcialmente o Relator.
Recursos não provido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 260/267 que julgou procedente a ação penal movida em face
de Alexandro da Silva Oliveira Júnior e Gustavo Araújo Ferraz e os
condenou ao cumprimento da pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursos no art. 157, §2o, incs. II e V, do Código Penal.
Inconformada, recorreu a Defensoria Pública postulando a absolvição do réu
Gustavo por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução da
fração de acréscimo aplicada pelo reconhecimento das majorantes e a fixação
do regime prisional semiaberto (fls. 309/323). A defesa do corréu Alexandro,
por sua vez, requereu apenas o abrandamento do regime prisional fixado (fls.
286/292).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 327/331), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos recursos (fls. 340/349).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os reclamos não comportam provimento.
Alexandro da Silva Oliveira Júnior e Gustavo Araújo
Ferraz foram condenados porque no dia 27 de outubro de 2018,
aproximadamente às 02h00min, na Rua Cunha Gago, em frente ao
estabelecimento comercial Preçolândia, nesta Capital de São Paulo,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
simulacro de arma de fogo, o veículo GM/Prisma, placa GHP 7052/SP, 01
celular e cartões bancários, tudo pertencente a Vlamir Fernandes, que teve
sua liberdade restringida durante a ação criminosa.
Conforme apurado, o ofendido estava no interior de
seu automóvel, estacionado no local acima, ocasião em que os recorrentes,
munidos de um simulacro de arma de fogo, abordaram-no e anunciaram o
roubo. Ato contínuo, os apelantes exigiram que a vítima passasse para o
banco de trás.
Em seguida, Gustavo assumiu a direção do carro e
Alexandro, na posse do simulacro, sentou-se ao lado do ofendido e passou a
ameaçá-lo. Vlamir permaneceu em poder dos agentes por cerca de 40 minutos
e teve seu celular e cartões bancários subtraídos.
Ocorre
que,
durante
a
ação
criminosa,
os
recorrentes foram avistados por uma viatura policial que, após breve
perseguição, conseguiu detê-los.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelos autos de exibição e apreensão (fls.
15/16-17/18) e pelo auto de avaliação (fls. 19/20).
A autoria é incontroversa. Vejamos:
Em todas as oportunidades que interrogados em
juízo, os acusados Alexandro da Silva Oliveira Júnior e Gustavo Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferraz optaram por permanecerem em silêncio (fls. 09-10-mídia).
Ouvido somente em solo policial, o ofendido Vlamir
Fernandes confirmou os fatos descritos na denúncia. Em suma, contou que
estava chegando em sua casa, oportunidade em que Gustavo colocou uma
arma em seu pescoço. Em seguida, foi obrigado a sentar-se no banco de trás
de seu carro com Alexandro. Gustavo passou a conduzir o veículo enquanto
Alexandro o ameaçava de morte. Permaneceu em poder dos agentes por
quase 40 minutos. Os acusados subtraíram seu celular e seus cartões
bancários. Em determinado momento, uma viatura policial passou a segui-los.
Os roubadores ingressaram em uma rua sem saída e foram detidos (fls.
07/08).
Os policiais militares Tiago Nogueira de Oliveira e
Rogério Aparecido Lopes narraram que estavam em patrulhamento de
rotina, quando receberam notícias do roubo em tela. Localizaram o veículo e
passaram a acompanhá-lo. Realizada a abordagem, o ofendido confirmou ter
sido subjugado pelos réus e que eles haviam subtraído seu celular e seus
cartões bancários. Encontraram o simulacro em uma viela próxima ao local (fls.
05/06-mídia).
É a prova oral.
Pois bem, a despeito do silêncio dos réus,
diversamente do sustentado nas razões recursais defensivas, o robusto
conjunto probatório produzido nos autos não deixa dúvidas de que realmente
praticaram o delito em comento.
Repise-se que, na fase policial, o ofendido
descreveu em detalhes toda a ação criminosa e, sem sombra de dúvida,
apontou os acusados como os autores do roubo contra ele perpetrado.
Como cediço, em crimes de natureza patrimonial,
geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valia para a elucidação do ocorrido, notadamente pelo contato direto que
tiveram com os agentes.
E muito embora não tenha sido ouvido em juízo, os
relatos do ofendido foram integralmente corroborados pelo depoimento do
policial Tiago, colhidos sob o crivo do contraditório, e que defesa não produziu
nenhuma prova capaz de infirmá-los.
Ressalte-se que não há qualquer ofensa à norma
prevista no art. 155 do Código de Processo Penal quando as provas colhidas
na fase judicial forem amparadas naquelas produzidas em juízo e, assim,
valoradas conjuntamente para dar supedâneo ao édito condenatório.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. (...) 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram
corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal
de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo
condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do
CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe
20/4/2018). (...).” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, 5. Turma, Min.
Joel Ilan Paciornik, jg. 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
Com efeito, a condenação de Alexandro da Silva
Oliveira Júnior e Gustavo Araújo Ferraz era mesmo medida de rigor.
Passa-se, então, à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observadas as diretrizes do art. 59 do Código
Penal, a pena-base de cada um dos réus foi estabelecida em 04 anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, ainda que menores de 21 anos de
idade na época dos fatos, os acusados não poderão ter suas penas atenuadas
em observância ao enunciado da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Presentes duas causas de aumento, as reprimendas
foram elevadas em 3/8, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão, mais
o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O acréscimo aplicado deve ser mantido, pois
entende a d. maioria da turma julgadora que a Súmula 443 do C. STJ não é
vinculante e que o critério matemático externa a necessária reprovabilidade a
uma conduta que foi praticada com maior gravidade, evitando-se, assim,
tratamento igual a situações desiguais.
Neste ponto, fica ressalvado o entendimento deste
Relator, que aplicava a referida súmula, adequando a fração de acréscimo
para 1/3 e, com isso, reduzia a pena do acusado ao total de 05 anos e 04
meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Apesar de a pena privativa de liberdade estar em
patamar inferior a 08 anos de reclusão, diante da gravidade concreta da
conduta, o regime inicial fechado deverá prevalecer, nos termos do art. 33, §3o,
do Código Penal.
Valer dizer, que além da superioridade numérica, os
agentes criminosos valeram-se de simulacro de fogo para subjugar o ofendido,
bem como mantiveram-no em seu poder, por longo perigo, sempre o
ameaçando de morte, o que torna o crime ainda mais gravoso e, assim, exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resposta estatal mais enérgica em sua repreensão.
Ante o exposto posto, por maioria de votos, NEGA-
SE PROVIMENTO aos recursos interpostos por Alexandro da Silva Oliveira
Júnior e Gustavo Araújo Ferraz, vencido o Rel. sorteado que dava parcial
provimento para reduzir a pena dos réus ao patamar de 05 anos e 04 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo. Mantida, no mais, a r. sentença atacada.
Salles Abreu
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44255
Apelação Criminal no 0000047-42.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR e GUSTAVO
ARAUJO FERRAZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE VENCEDOR
Com todo o respeito ao entendimento do il. Desembargador Relator
sorteado, a Maioria divergiu da solução por ele pronunciada para negar provimento aos
apelos e manter a r. sentença, enquanto S.Exa. dava parcial provimento para diminuir a
pena dos réus.
Pois bem.
Os apelantes Alexandro da Silva Oliveira Júnior e Gustavo Araújo
Ferraz foram condenado pela r. sentença, como incursos no art. 157, § 2o, incisos II e
V, do Código Penal, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, mais 13 dias-multa, no piso, porque no dia 27 de outubro de 2018,
aproximadamente às 02h00min, na rua Cunha Gago, em frente ao estabelecimento
comercial Preçolândia, nesta Capital de São Paulo, subtraíram para si, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, o veículo
GM/Prisma, placa GHP 7052/SP, um celular e cartões bancários, tudo pertencente a
Vlamir Fernandes, que teve sua liberdade restringida durante a ação criminosa.
Encontrando-se devidamente demonstradas nos autos a materialidade e a
autoria do crime atribuído aos recorrentes, esta Colenda Câmara julgadora confirmou,
por unanimidade, a condenação destes, e, por maioria de votos, também manteve a pena
aplicada em Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que mantida a pena básica dos apelantes no patamar mínimo
legal, no passo seguinte o quantum foi acrescido de 3/8, resultando em 05 anos e 06
meses de reclusão, mais 13 dias-multa, sendo que a majoração deu-se não só por conta
da quantidade de causas de aumento concurso de agentes e restrição da liberdade das
vítimas mas porque houve fundamentação no decisum, sendo que a fração adotada se
mostrou necessária à reprovabilidade da conduta, razão pela qual, excepcionalmente, na
hipótese vertente, não se entendeu que era caso de se aplicar o aumento mínimo de 1/3,
a teor da Súmula 443 do col.Superior Tribunal de Justiça, como assim o fez o il. Relator
sorteado vencido.
Respeitada, portanto, a conclusão exarada pelo il. Relator Sorteado, pelo
entendimento da douta Maioria a r. sentença não deve ser reformada.
Por isso, por maioria de votos, nega-se provimento aos recursos,
vencido o il. Desembargador Relator sorteado, que dava parcial provimento para reduzir
a pena dos réus, nos termos de seu voto constante do v. Acórdão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Revisor Vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DE SALLES ABREU FILHO
1062B719
8
9
Declarações de
Votos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
106A4BF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000047-42.2018.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.